Tribunal: STF
Processo: Rcl 16673
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA O ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 734-STF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – O acórdão ora embargado demonstrou claramente que o ato decisório reclamado já havia transitado em julgado antes do ajuizamento da reclamação nesta Corte, fato que atraiu o óbice da Súmula 734-STF.



    II – Existência de inúmeros precedentes do Plenário que ratificam o entendimento sedimentado no referido enunciado sumular, todos calcados no fundamento de que “é inadmissível reclamação voltada contra sentença sobre a qual já recaiu a autoridade da coisa julgada” (Rcl 5.111-AgR/GO, Rel. Min. Cezar Peluso).



    IIII - Aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a verificação do manifesto caráter protelatório dos embargos.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.